Tribunal: TJPA
Processo: 0843656-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843656-11.2022.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: VERENA GRACE CORREA DE MELO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora/apelada em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação do banco réu. A embargante alega a existência de omissão no julgado, consistente na ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, e requer o saneamento do vício com a consequente condenação da parte embargada.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado, ao negar provimento integral ao recurso de Apelação interposto pelo réu, deveria ter se pronunciado sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.

A ausência de manifestação sobre a verba honorária recursal configura omissão, vício que deve ser sanado por meio dos embargos de declaração.

Considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte apelada em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é um dever do tribunal no julgamento de recurso que resulte em desprovimento ou não conhecimento, não se tratando de mera faculdade. 2. A ausência de fixação da verba honorária recursal no acórdão configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração, a fim de integralizar o julgado, sem alteração de seu mérito.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843656-11.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO

EMBARGADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

DECISÃO RECORRIDA: ACORDÃO DE
ID. NUM.

27189724

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO em face do v. Acórdão de ID 27189724 que
conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação
interposto por ITAU UNIBANCO S.A.
,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Na origem, cuidam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA ajuizado por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

Sustentou a autora que o Banco réu depositou em sua conta bancária o valor de R$ 90.000,00 referente a empréstimo não contratado ou reconhecido pela requerente, tendo sido efetuado PIX de parte deste valor para terceiro, sem autorização da correntista autora, de sorte que toda a movimentação ocorreu mediante fraude e acesso indevido de suas contas bancárias.

Juntou documentos, requerendo antecipação de tutela e no mérito, que fosse reconhecida a ilegalidade do contrato, bem como declarada nulidade da transação. Por fim, pretendeu indenização.

Após emenda da inicial, foi deferida a antecipação de tutela nos termos requeridos na exordial.

Citada, a parte ré ofertou manifestação no id 74092297.

Réplica no id 89400552.

Convertido o julgamento em diligência para tentativa de acordo, a mesma restou infrutífera, pelo que fora anunciado o julgamento antecipado do feito.

Sobreveio a sentença recorrida de total procedência, no Id 25758761.

Irresignado o Banco requerido interpôs Apelação, no Id 25758763, sustentando que a sentença merecia reforma pelos seguintes fundamentos:

1.

Regularidade das operações

Alegou que todas as operações impugnadas ocorreram por meio de acesso ao aplicativo oficial da instituição, utilizando o aparelho da própria autora, com login e senha pessoal. Dessa forma, não haveria falha na prestação do serviço, tampouco qualquer participação ou omissão do banco.

2.

Culpa exclusiva da vítima

Argumentou que eventual fraude teria ocorrido por negligência da autora quanto ao uso seguro de seus dados bancários, configurando fortuito externo e afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, I do CDC.

3.

Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ

Sustentou que a sentença aplicou de forma equivocada a súmula 479 do STJ, pois os fatos descritos não configuram fortuito interno, mas sim externo, não havendo relação direta com a atividade bancária.

4.

Inexistência de danos materiais e morais

Defendeu que não há provas de efetivo prejuízo financeiro ou abalo moral sofrido pela autora. Enfatizou que não há nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos alegados, tratando-se de narrativa genérica e sem comprovação.

5.

Excesso no valor da indenização

De forma subsidiária, requereu, na remota hipótese de manutenção da condenação, a redução do valor fixado a título de danos morais, por entender que R$ 5.000,00 extrapola o caráter meramente compensatório da indenização.

PEDIDOS DO APELANTE

a) Preliminarmente
, requereu o acolhimento da preliminar de Ilegitimidade passiva do banco, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito;

b) No mérito, requereu:

O total provimento do recurso,

A reforma integral da sentença,

A improcedência dos pedidos iniciais,

O afastamento da declaração de inexistência de débito e das condenações por danos materiais e morais;

c) Subsidiariamente
, caso mantida a condenação:

A redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em virtude do seu caráter punitivo e excessivo;

d) Condenação da parte autora:

Ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

e) Requerimento formal:

Contrarrazões no ID 25758765. O Apelado, sucintamente, requereu a manutenção da sentença
a quo.

Regularizado o pagamento do preparo recursal no Id 26071303.

Na decisão de id. 27189724, ora guerreada, restou improvida a apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, pelos seus próprios fundamentos.

Transcrevo a ementa:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Belém que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado e determinando a exclusão do registro do débito, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou fraude em operação bancária, consistente em crédito de R$ 90.000,00 em sua conta, seguido de transferência via PIX para terceiro sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) determinar se a hipótese configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se o banco comprovou a regularidade da contratação; e (v) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser fornecedora de serviços bancários diretamente relacionados à operação questionada, nos termos do art. 14 do CDC e conforme consolidada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

A responsabilidade do banco é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

A transação impugnada caracteriza fortuito interno, pois envolve fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias eletrônicas, diretamente vinculada ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ.

Incide a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da consumidora, diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e informacional em relação ao banco.

O banco não produziu prova robusta de que a operação questionada foi autorizada pela consumidora, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem requerer perícia técnica, o que configura falha no dever de segurança.

Restando demonstrado o dano e não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a responsabilização do banco, não sendo cabível a alegação de culpa exclusiva da vítima.

O dano moral, nas hipóteses de fraude bancária, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, sendo legítima a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, incide a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

O banco deve demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade da operação financeira impugnada.

A ausência de comprovação da legitimidade da transação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; TJ-MG, AC nº 50270521120228130701, Rel. Des. Sérgio Xavier, j. 07.11.2023; TJ-RS, AI nº 53337242120238217000, Rel. Des. Roberto Fraga, j. 14.02.2024; TJ-SP, AC nº 1050584-59.2021.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre Malfatti, j. 22.11.2022; TJ-PR, RI nº 0000210-08.2022.8.16.0148, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 06.02.2023.

VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO,
no Id

27405188
,
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de id.

27189724.

Em suas razões recursais, o embargante sustém a existência de
omissão
no julgado ante a falta de fixação dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 1º e 2º, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado, com a consequente condenação do Embargado ao pagamento da verba honorária recursal.

Contrarrazões ao ID Num. 27517957.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Analisando o argumento do Embargante, vejo que
merece acolhimento

o ponto invocado nos presentes aclaratórios.

A omissão apontada na decisão embargada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado não se manifestou quanto à fixação de honorários de sucumbência devidos pelo Embargado em sede recursal.

No caso em tela, a sentença (ID 25758761) condenou o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo que o recurso de Apelação interposto pelo banco foi integralmente desprovido por esta Relatoria.

Dessa forma, o Acórdão embargado (Id 27189724), ao não se pronunciar sobre o pagamento da verba honorária, incorreu na omissão alegada, a qual passo a sanar.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte apelada em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões (ID 25758765), e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
acolhem-se os presentes embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios,
nos termos do art. 85,
§ 11
, do CPC.

Ressalta-se que o presente acolhimento se dá para fins de integração do julgado, sem qualquer alteração no mérito da decisão que negou provimento à Apelação.

Dessarte, necessária a integralização do
decisum
embargado para que, em sua parte dispositiva, conste a seguinte deliberação:

(...) Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015
. Custas pela parte apelante. (...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, sanando a omissão apontada, integrar o Acórdão de ID 27189724 e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Embargado ao patrono da Embargante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, além da condenação em custas, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos do julgado embargado.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025